Tribunal: TJPA
Processo: 0004627-79.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004627-79.2011.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CLEITON MONTEIRO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL
EX OFFICIO
E EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA REVELIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES NÃO REALIZADAS NOS MEMORIAIS FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DA SUA ARGUIÇÃO NA VIA RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMAS QUE NÃO TIVERAM DÚVIDAS EM APONTAR O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA PRATICADA MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM UMA FACA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. USO DE ARMA BRANCA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE NO CÁLCULO DA PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO COLENDO STJ. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM QUE PESE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITAR EM DESFAVOR DO RECORRENTE. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As Preliminares de nulidade suscitadas pelo recorrente, referentes à impossibilidade de declinação de incompetência
ratione locci
de ofício e de equívoco na decretação da revelia, não foram arguidas em alegações finais. Desse modo, não podem ser suscitadas em sede recursal, por força da preclusão (CPP, art. 571, inc. II). Preliminares rejeitadas.
2.

As vítimas, quando ouvidas na instrução processual, não tiveram dúvidas em reconhecer em apontar o recorrente como sendo uma das pessoas que lhe abordaram e, depois de lhe ameaçarem com uma faca, subtraíram os seus telefones celulares. Portanto, provado o envolvimento do recorrente no crime e o uso de ameaça, são descabidos os pleitos de absolvição e desclassificação para o crime de furto.
3.

A instrução processual demonstrou que o roubo foi cometido com uso de faca. Todavia, a Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018, suprimiu a possibilidade da arma branca majorar a pena do referido delito. Desse modo, como o caso em questão aconteceu 21/08/2013, referida lei, como trouxe tratamento mais benéfico aos apelantes, deve retroagir para excluir a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. I do CP. Outrossim, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o inc. VI no §2º do art. 157 do CP, tendo em vista que não possui efeito repristinatório.
4.

A atenuante da menoridade não foi reconhecida, uma vez que a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal e o
quantum
não permite a fixação do regime aberto.
5.

Verifica-se a existência de contradição na fixação da pena de multa. Isso ocorreu porque nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente e esta foi imposta em patamar superior ao mínimo legal, o que não se verificou quando da aplicação da pena corporal.
6.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA.
Considerando que não há qualquer circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base, de multa, em 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. A atenuante da menoridade deixa de ser reconhecida, uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 03 (três) dias multa, totalizando a reprimenda final em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dar parcial provimento ao recurso para excluir a majorante do emprego de arma e condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEITON MONTEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou as seguintes preliminares de nulidade: a) o Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, onde iniciou a tramitação do processo, não poderia, de ofício, declinar de sua competência
ratione loci
; b) a revelia não poderia ter sido decretada, uma vez que não foram esgotados todos os meios para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21/10/2015.

No mérito, alega que não há provas suficientes para demonstrar seu envolvimento no delito porque as vítimas não o reconheceram.

Afirma ainda que não houve emprego de violência ou grave ameaça no cometimento do delito, razão pela qual não está configurado o crime de roubo.

Aduz que as penas aplicadas devem ser reduzidas, uma vez que não está provado o uso de arma, a atenuante da menoridade não foi reconhecida e tem o direito de cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto.

Por isso pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) que haja a desclassificação do crime de roubo para o furto; c) que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, dizendo que as nulidades não estão configuradas, a materialidade e a autoria dos delitos estão provadas e as penas corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/11/2011, no Conjunto Cordeiro de Farias, Bairro do Tapanã, nesta Capital, o apelante, acompanhado do nacional Everton Ferreira Tavares, já falecido, desceram de uma motocicleta e, se utilizando de ameaça exercida com uma faca, subtraíram os telefones celulares das vítimas Ramon Wesley Souza da Silva e Ivo Douglas Pena dos Santos. Ato contínuo, os acusados foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas às proximidades do local onde o crime aconteceu.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que declinou de sua competência para a Comarca da Capital, onde foi processado e julgado pela 5ª Vara Criminal.

PRELIMINARES DE NULIDADE

O apelante suscitou as seguintes preliminares de nulidade: a) o Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, onde iniciou a tramitação do processo, não poderia, de ofício, declinar de sua competência
ratione loci
; b) a revelia não poderia ter sido decretada, uma vez que não foram esgotados todos os meios para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21/10/2015.

Analisando os autos, constata-se que o requerente não arguiu as referidas nulidades tanto na resposta à acusação (fls. 41/42) como nas alegações finais (fls. 79/80). Por isso, não pode sustentá-las em sede recursal, por força da preclusão,
ex vi
do art. 571, inc. II, do CPP, razão pela qual rejeito as preliminares.
MÉRITO
DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

O apelante alega que não há provas suficientes para demonstrar seu envolvimento no delito porque as vítimas não o reconheceram. Afirma ainda que não houve emprego de violência ou grave ameaça no cometimento do delito, razão pela qual não está configurado o crime de roubo.

Com efeito, as vítimas Ramon Wellington Souza da Silva e Ivo Douglas Pereira dos Santos, quando ouvidos na instrução processual (fls. 67), não tiveram dúvidas em reconhecer em apontar o recorrente como sendo uma das pessoas que lhe abordaram e, depois de lhe ameaçarem com uma faca, subtraíram os seus telefones celulares. Portanto, provado o envolvimento do recorrente e o uso de ameaça, são descabidos os pleitos de absolvição e desclassificação para o crime de furto.

Com efeito, a instrução processual demonstrou que o roubo foi cometido com uso de faca. Todavia, a Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018, suprimiu a possibilidade da arma branca majorar a pena do referido delito. Desse modo, como o caso em questão aconteceu 21/08/2013, referida lei, como trouxe tratamento mais benéfico aos apelantes, deve retroagir para excluir a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. I do CP. Outrossim, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o inc. VI no §2º do art. 157 do CP, tendo em vista que não possui efeito repristinatório.

Acolho, pois, em parte, o referido argumento.

DA REDUÇÃO DA PENAS

Aduz que as penas aplicadas devem ser reduzidas, uma vez que a atenuante da menoridade não foi reconhecida e tem o direito de cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto.

A atenuante da menoridade não foi reconhecida, uma vez que a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal (fls. 124) e o
quantum
não permite a fixação do regime aberto.

Por outro lado, verifica-se a existência de contradição na fixação da pena de multa. Isso ocorreu porque nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente e esta foi imposta em patamar superior ao mínimo legal, o que não se verificou quando da aplicação da pena corporal.

Por isso, deve ser realizada uma nova dosimetria tão somente da reprimenda de multa.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base, de multa, em 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. A atenuante da menoridade deixa de ser reconhecida, uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 03 (três) dias multa, totalizando a reprimenda final em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator